Tribunal: TJMT
Processo: 0002759-91.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002759-91.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADLER NUNO DA SILVA ROZARIO - CPF: 008.602.252-08 (APELADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ADLER NUNO DA SILVA ROZARIO - CPF: 008.602.252-08 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA RÉ.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumível, dispensando a produção de prova, de modo que o fixado na sentença está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), em se tratando de responsabilidade extracontratual.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002750-91.2015.8.11.0045

APELANTES:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A e ADLER NUNO DA SILVA ROZÁRIO

APELADOS:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A e ADLER NUNO DA SILVA ROZÁRIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A e ADLER NUNO DA SILVA ROZÁRIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
MM. Juíza Gisele Alves Silva,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 0002759-91.2015.8.11.0045 (Cód. 107852), que julgou procedente os pedidos pleiteados pela parte autora e declarou a inexistência da dívida relativa ao contrato 01142832, no valor de R$ 216,81 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), confirmando em definitivo a liminar concedida, e, de consequência, condenou a ora apelante ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC a partir desta data, além das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante
[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A]
alega em suas razões [id. 33272458 que a sentença não analisou o conjunto fático probatório trazido aos autos, onde demonstra que a apelada de fato contratou os seus serviços e que está tentando se desobrigar do pagamento.

Assevera que
“nada ganha em alterar as telas sistêmicas para comprovar a legalidade do contrato, uma vez que o princípio da boa-fé contratual não pode ser aplicado somente a parte consumidora”,
sendo possível verificar junto aos documentos colacionados com a contestação que a apelada utilizou dos serviços, e a falta de pagamento pela consumidora é motivo para inscrevê-la nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que não há falar em indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso e, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório e a incidência dos juros a partir da data do arbitramento ou, ao menos, partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Já o autor
[ADLER NUNO DA SILVA ROZÁRIO]
defende em suas razões [id. 33272453] que o valor arbitrado na sentença a título de indenização não atendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, requer a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente e crescidos de juros legais, a partir do evento danoso (06.03.2014), por se tratar de uma relação extracontratual., e, ainda, a majoração da verba honorária.

Contrarrazões ofertadas nos ids. 33272471 e

33272473.

A
[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A]
efetuou o recolhimento do preparo [id.33272457], enquanto que
ADLER NUNO DA SILVA ROZÁRIO
é beneficiário da justiça gratuita [id. 33271966].

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADLER NUNO DA SILVA ROZÁRIO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A,
onde narra que foi surpreendido a negativação indevida de seu nome, em decorrência da prestação de serviço pela concessionária requerida, que jamais adquiriu e/ou contrato, sendo o débito cobrado inexistente, face a ausência de relação jurídica entre as partes.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência da dívida relativa ao contrato

01142832, no valor de R$ 216,81 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), e condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC a partir desta data, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 15% sobre o valor da condenação, sobrevindo os recursos das partes litigantes.

Pois bem
.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da empresa/apelante, por ser a responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide frente a contratação ou não dos serviços que fornece.

No entanto, a apelante limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda, a saber: cópia do contrato, eventual gravação de áudio, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação, dentre outros.

Malgrado a empresa apelante ter juntado
prints

de telas sistêmicas indicando a existência de cadastro de TV por assinatura em nome do autor, bem como tabela indicando o pagamento de algumas faturas, tais informações, por si só não são capazes de comprovar a relação jurídica em questão, vez que produzidas unilateralmente.

Desse modo, o registro do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito se monstra indevido e configura ato ilícito que gera dano moral, sendo que a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT. APELAÇÃO CÍVEL N. 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO
- VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL N. 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

Quanto ao montante, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, a empresa apelante pugna pela redução do
quantum
, enquanto que o autor pleiteia a sua majoração.

Contudo, o valor do dano moral fixado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional para o caso ora analisado, encontrando-se em consonância aos precedentes
deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.

(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Quanto a atualização, a empresa apelante defende a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, ou, ao menos da citação, nos termos do artigo 405 do CC. Já o autor requer a partir do evento danoso (06.03.2014), nos termos da Súmula 54 e 43 ambas do STJ, por se tratar de relação jurídica extracontratual.

Nesse caso, com razão a parte autora, pois, t
ratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO –
JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC”.
(N.U 1010421-96.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

No que diz respeito à majoração da verba honorária pretendida pela parte autora,
o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso específico, correta a sentença que fixou os honorários em 15% sobre o valor da causa (R$ 8.000,00), correspondente a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor razoável para o caso em apreço, o que afasta a pretensão de fixação dos honorários por equidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA APELANTE

E

DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DO AUTOR
, para que o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a condenação dos honorários de 15%
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020